Tribunal: TJSP
Processo: 1040997-42.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer c/c revisional de readequação de contrato bancário. Existência de interesse de agir sobre a pretensão revisional de desconformidade dos juros contratados e os previstos em legislação de regência. Sentença de extinção sem resolução do mérito reformada. Recurso provido.